Tribunal: TJDFT
Processo: 0727186-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA. LIBERAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso em exame, não verifico a possibilidade de reversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que liberados os valores em favor da embargante, a parte embargada não mais terá oportunidade de receber os valores que lhe são devidos com a realização dos eventos que serão realizados.
1.1. Ademais, há ainda a necessidade de produção de prova com o objetivo de averiguar o não recebimento de parte da bilheteria como forma de pagamento.
2. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.